Tribunal: TJMT
Processo: 1002879-55.2022.8.11.0051
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002879-55.2022.8.11.0051
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Comissão]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[AGROPECUARIA PEDRA PRETA LTDA - CNPJ: 22.688.951/0003-08 (EMBARGANTE), VALTER STAVARENGO - CPF: 474.690.569-04 (ADVOGADO), JEAN CARLO STAVARENGO - CPF: 017.819.561-89 (ADVOGADO), UNIQUE COMMODITIES LTDA - CNPJ: 31.809.305/0001-72 (EMBARGADO), BEATRIZ HLAVAI MATTOS - CPF: 370.023.758-81 (ADVOGADO), ELISA NEME GAZAL - CPF: 226.719.798-78 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. COMISSÃO DE CORRETAGEM. CONTRATOS DE COMPRA E VENDA DE ALGODÃO EM PLUMA.
WASHOUT
. AUSÊNCIA DE OBSCURIDADE, OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença que julgou procedente a ação de cobrança de comissão de corretagem referente a contratos de compra e venda de algodão em pluma da safra 2021.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado padece de obscuridade, omissão ou contradição quanto à aplicação do artigo 421 do Código Civil (pacta sunt servanda), à necessidade de compensação de valores e ao reconhecimento da ocorrência de
washout
nos contratos da safra 2021.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não há obscuridade na aplicação do artigo 421 do Código Civil e do princípio do
pacta sunt servanda
, pois o acórdão analisou os termos contratuais e concluiu que não havia cláusula
que condicionasse o pagamento da comissão de corretagem à efetiva entrega dos produtos.

4. O acórdão fundamentou adequadamente a aplicação do artigo 12 do Regulamento do Mercado de Algodão em Pluma, que estabelece que o corretor não perde o direito à corretagem em consequência de liquidação por diferença de mercado (
washout
).

5. Não há omissão quanto à compensação de valores, pois tal questão não foi objeto do recurso de apelação, tratando-se de inovação recursal trazida apenas nos embargos de declaração.

6. Não há contradição no acórdão ao reconhecer que o
washout
ocorreu nos contratos da safra 2020 e que o valor correspondente foi descontado do preço a ser pago pelos produtos da safra 2021, pois o acórdão explicou que se tratava apenas de uma forma de pagamento do valor devido pelo
washout
, e não de uma extensão do
washout
aos contratos da safra 2021.

7. O depoimento da testemunha responsável pelo setor comercial da própria embargante, confirmou que todo o produto relativo aos contratos da safra 2021 foi entregue à compradora mediante o desconto do valor de US$ 280.000,00.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

1. A comissão de corretagem é devida quando o corretor aproxima as partes e estas celebram o contrato, independentemente de posterior inadimplemento ou liquidação por diferença de mercado (
washout
).

2. O artigo 12 do Regulamento do Mercado de Algodão em Pluma garante expressamente o direito do corretor à comissão
mesmo em caso de liquidação por diferença de mercado (
washout
), sendo o montante calculado sobre o valor total do
contrato.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

AGROPECUÁRIA PEDRA PETRA LTDA
opõe embargos de declaração
com caráter infringente (ID no
325151852
), objetivando sanar suposta
omissão, obscuridade e contradição, que estariam maculando o acórdão constante no ID no
323055872
, que
negou provimento ao recurso de apelação interposto pela embargante, mantendo a sentença que julgou procedente a Ação de Cobrança ajuizada por UNIQUE COMMODITIES LTDA.

Em suas razões, a embargante alega, em síntese, que

há obscuridade quanto à aplicação do artigo 421 do Código Civil e do princípio do
pacta sunt servanda
, pois o acórdão teria desconsiderado os termos contratuais que, segundo a embargante, condicionavam o pagamento da comissão de corretagem à efetiva entrega dos produtos.

Argumenta que o acórdão é omisso por não considerar a necessidade de compensação de valores, uma vez que, tendo ocorrido

washout
nos contratos da safra 2020, a embargada teria recebido comissão indevida.

Por fim, aponta contradição no reconhecimento da ocorrência de
washout
e abatimento de valores nos contratos de 2021, mas simultaneamente afirmar que houve entrega integral da safra 2021.

Ao final, pugna pelo acolhimento dos embargos
para sanar os vícios apontado
s.

As contrarrazões encontram-se aportadas no ID no
327363381
, pelo desprovimento do recurso.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO

Quanto à alegada obscuridade na aplicação do artigo 421 do Código Civil e do princípio do
pacta sunt servanda
, o acórdão foi claro ao analisar os termos contratuais e concluir que não havia cláusula que condicionasse o pagamento da comissão de corretagem à efetiva entrega dos produtos. A embargante não apontou, em momento algum, qual seria a cláusula contratual que supostamente estabeleceria tal condição.

Ao contrário, o acórdão destacou expressamente que os contratos previam a comissão ao corretor no valor de 1% devido pelo vendedor, sem qualquer condicionante à entrega dos produtos. Ademais, o acórdão fundamentou adequadamente a aplicação do artigo 12 do Regulamento do Mercado de Algodão em Pluma, que estabelece que
"o Corretor não perderá o direito à corretagem de todo Contrato realizado por seu intermédio em consequência de liquidação por diferença de mercado (liquidação ao par, close), implemento total ou parcial de uma ou ambas as partes"
.

No que tange à suposta omissão quanto à compensação de valores, o acórdão não foi omisso, pois a questão da compensação não foi objeto do recurso de apelação, tratando-se de inovação recursal trazida apenas nos embargos de declaração.

Além disso, os contratos da safra 2020, sobre os quais incidiu o
washout
, não são objeto da presente demanda, que versa exclusivamente sobre a comissão devida nos contratos da safra 2021.

Por fim, não há contradição no acórdão ao reconhecer que o
washout
ocorreu nos contratos da safra 2020 e que o valor correspondente foi descontado do preço a ser pago pelos produtos da safra 2021. O acórdão foi claro ao explicar que se tratava apenas de uma forma de pagamento do valor devido pelo
washout
, e não de uma extensão do
washout
aos contratos
da safra 2021, que foram integralmente cumpridos com a entrega dos produtos.

O acórdão destacou expressamente que
"o acordo celebrado entre a apelante e a CDI DO BRASIL COMERCIO E EXPORTAÇÃO DE COMMODITIES LTDA é claro ao estabelecer"
que o
washout
se referia exclusivamente aos contratos da safra 2020.

Além disso, o depoimento da testemunha PERCEU PEREIRA NEVES, responsável pelo setor comercial da própria embargante, confirmou que todo o produto relativo aos contratos da safra 2021 foi entregue à compradora CDI mediante o desconto do valor de US$ 280.000,00.

Portanto, não há obscuridade, omissão ou contradição a ser sanada no acórdão embargado, que analisou de forma clara e fundamentada todas as questões relevantes para o deslinde da controvérsia.

Ante o exposto,
rejeito

os embargos de declaração.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2026